Tribunal: TJSP
Processo: 1019574-81.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais – Atraso na entrega da obra de unidade autônoma – Data final para entrega do imóvel inequivocamente desrespeitada pela ré – Inocorrência de caso fortuito ou força maior – Atraso na entrega – Lucros cessantes não reconhecidos – Culpa exclusiva da promitente vendedora – Devolução integral dos

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais – Atraso na entrega da obra de unidade autônoma – Data final para entrega do imóvel inequivocamente desrespeitada pela ré – Inocorrência de caso fortuito ou força maior – Atraso na entrega – Lucros cessantes não reconhecidos – Culpa exclusiva da promitente vendedora – Devolução integral dos valores pagos, sem percentual de retenção – Juros de mora do trânsito em julgado – Pretensão à majoração dos honorários advocatícios – Cabimento – Sopesamento dos requisitos do artigo 85, §§ 2o, incisos I a IV e §8o, do CPC – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso adesivo do autor provido e recurso da ré provido em parte.